Tribunal: STJ
Processo: 1060397-96.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952816 - SP
(2025/0200098-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: CERNET FACILITIES SERVICES LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO VIEIRA FRANÇA - SP294142
EMBARGADO
: ERICSANDER TORRES PEREIRA
EMBARGADO
: TORRES TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADO
: LEANDRO VIEGAS DO NASCIMENTO - MG106293
EMENTA
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. PROVA DOCUMENTAL. IMPUGNAÇÃO DE MENSAGENS
ELETRÔNICAS. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo em recurso
especial, em razão da aplicação da Súmula n. 7 do STJ e da ausência de
demonstração de violação dos arts. 225 do CC e 436 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à
inadmissão do recurso especial relativa à suposta violação do
do CPC,
art. 436
requerendo a integração do acórdão para pronunciamento específico sobre esse
ponto. O valor da causa foi fixado em R$ 18.800,00.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Os embargos têm finalidade integrativa e não se prestam ao rejulgamento da
causa, evidenciando mero inconformismo da parte.
5. A reiteração de embargos sobre a mesma matéria poderá ser considerada
manifestamente protelatória, com multa de 2% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento:
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
Documento eletrônico VDA55324087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 9f8158da-2e12-465c-b845-d0ea06497456

existentes no julgado. 2. Os embargos têm finalidade integrativa e não se prestam
ao rejulgamento da causa, evidenciando mero inconformismo da parte.”
Dispositivos relevantes citados: CC,
CPC, arts. 1.022, 436, 1.025, 1.003,
art. 225;
§ 5o, 85, § 11, 1.026, § 2o; CF,
III, .
art. 105,
a
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no AgRg no RE nos
EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
17/03/2026 23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 9f8158da-2e12-465c-b845-d0ea06497456

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952816 - SP
(2025/0200098-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: CERNET FACILITIES SERVICES LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO VIEIRA FRANÇA - SP294142
EMBARGADO
: ERICSANDER TORRES PEREIRA
EMBARGADO
: TORRES TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADO
: LEANDRO VIEGAS DO NASCIMENTO - MG106293
EMENTA
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. PROVA DOCUMENTAL. IMPUGNAÇÃO DE MENSAGENS
ELETRÔNICAS. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo em recurso
especial, em razão da aplicação da Súmula n. 7 do STJ e da ausência de
demonstração de violação dos arts. 225 do CC e 436 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à
inadmissão do recurso especial relativa à suposta violação do
do CPC,
art. 436
requerendo a integração do acórdão para pronunciamento específico sobre esse
ponto. O valor da causa foi fixado em R$ 18.800,00.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Os embargos têm finalidade integrativa e não se prestam ao rejulgamento da
causa, evidenciando mero inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA54996586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 17:55:10
Código de Controle do Documento: f02df242-de70-4794-a9fd-75c0a967265e

5. A reiteração de embargos sobre a mesma matéria poderá ser considerada
manifestamente protelatória, com multa de 2% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento:
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. Os embargos têm finalidade integrativa e não se prestam
ao rejulgamento da causa, evidenciando mero inconformismo da parte.”
Dispositivos relevantes citados: CC,
CPC, arts. 1.022, 436, 1.025, 1.003,
art. 225;
§ 5o, 85, § 11, 1.026, § 2o; CF,
III, .
art. 105,
a
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no AgRg no RE nos
EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
RELATÓRIO
CERNET FACILITIES SERVICES LTDA. opõe embargos de
declaração ao acórdão de fls. 558-559, que, em agravo em recurso especial
interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, aplicou a Súmula n. 7 do
STJ e a ausência de demonstração de violação aos arts. 225, do CC, e 436, do
CPC, para negar provimento ao agravo.
O acórdão foi assim ementado (fls. 558-559):

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA DOCUMENTAL.
IMPUGNAÇÃO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial
por ausência de demonstração de violação aos arts. 225, do CC, e 436, do CPC, e
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança de multa contratual por
impedimento ao início da prestação de serviço de fornecimento de internet em dupla
abordagem. O valor da causa foi fixado em R$ 18.800,00.
Documento eletrônico VDA54996586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 17:55:10
Código de Controle do Documento: f02df242-de70-4794-a9fd-75c0a967265e

3. A sentença julgou improcedente a ação principal e procedente a
reconvenção, declarou a rescisão por culpa da autora, condenou-a ao pagamento de
multa e de danos morais, e fixou honorários.
4. A Corte estadual manteve integralmente a sentença e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do art. 225,
do CC, pela admissão de mensagens eletrônicas impugnadas sem comprovação de
autenticidade; (ii) saber se houve violação do
do CPC, por desconsideração
art. 436,
do regime legal de impugnação documental diante de impugnação específica; (iii)
saber se houve prequestionamento ficto com base no
do CPC; e (iv) saber
art. 1.025,
se o recurso especial é tempestivo à luz do
§ 5o, do CPC.
art. 1.003,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão do acervo fático-probatório para aferir a autenticidade de
mensagens eletrônicas e o descumprimento contratual encontra óbice na Súmula n.
7 do STJ, o que impede o exame das alegadas violações aos arts. 225, do CC, e 436,
do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento : 1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame
de provas quanto à autenticidade de mensagens eletrônicas e à configuração do
descumprimento contratual.
Dispositivos relevantes citados: CC,
CPC, arts. 436, 1.025, 1.003, §
art. 225;
5o, 85, § 11; CF,
III, a .
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.

Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão, pois a
decisão embargada não se pronunciou sobre a inadmissão do recurso especial
quanto à alegada violação do
do CPC (fls. 567-568).
art. 436
Requer o acolhimento dos embargos para integrar o acórdão e
pronunciar-se sobre a admissão do recurso especial em relação à violação do
do CPC (fl. 568).
art. 436
Contrarrazões às fls. 574-576.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA54996586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 17:55:10
Código de Controle do Documento: f02df242-de70-4794-a9fd-75c0a967265e

Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissão quanto ao exame da inadmissão do
recurso especial relativa à suposta violação do
do CPC. O valor da causa
art. 436
foi fixado em R$ 18.800,00.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente ao
do CPC não teria sido apreciada no acórdão embargado.
art. 436
Eis o que consta do acórdão impugnado (fl. 559):

A revisão do acervo fático-probatório para aferir a autenticidade de
mensagens eletrônicas e o descumprimento contratual encontra óbice na Súmula n.
7 do STJ, o que impede o exame das alegadas violações aos arts. 225, do CC, e 436,
do CPC.

Como visto, no acórdão embargado consta, de forma expressa, que a
incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o exame das alegadas violações aos arts.
225, do CC, e 436, do CPC, afastando a admissibilidade do recurso especial por
necessidade de reexame de provas.
Assim, não há omissão a ser sanada.
Desse modo, não há os alegados vícios no julgamento. A propósito, “o
recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à
reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa” (EDcl no AgRg
no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe de
25/8/2020,
.
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
Documento eletrônico VDA54996586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 17:55:10
Código de Controle do Documento: f02df242-de70-4794-a9fd-75c0a967265e

padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.

Documento eletrônico VDA54996586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 17:55:10
Código de Controle do Documento: f02df242-de70-4794-a9fd-75c0a967265e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.952.816 / SP
Número Registro: 2025/0200098-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10603979620238260100
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CERNET FACILITIES SERVICES LTDA
ADVOGADO : FÁBIO VIEIRA FRANÇA - SP294142
AGRAVADO
: ERICSANDER TORRES PEREIRA
AGRAVADO
: TORRES TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADO : LEANDRO VIEGAS DO NASCIMENTO - MG106293
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CERNET FACILITIES SERVICES LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO VIEIRA FRANÇA - SP294142
EMBARGADO : ERICSANDER TORRES PEREIRA
EMBARGADO : TORRES TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADO
: LEANDRO VIEGAS DO NASCIMENTO - MG106293
TERMO
Documento eletrônico VDA55296374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:06:24
Código de Controle do Documento: b8cbb7c1-4089-4703-901c-99f922423f7a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:06:24
Código de Controle do Documento: b8cbb7c1-4089-4703-901c-99f922423f7a